Tribunal: STJ
Processo: 0021653-31.2017.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949233 - PE (2025/0194884-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ABDO AZIZ TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA -
PE020769
ALDA HELENA SILVA MARQUES - PE036521
SOELANE MARIA PIMENTA OLIVEIRA - PE052277
MARIA EDUARDA FALCÃO DO NASCIMENTO -
PE057010
LORENA DE SOUSA RODRIGUES LAPA - PE056920
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR -
PE035014
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
ADVOGADO
: ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50988545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:53
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 43db20ac-e178-4454-b31c-2cc93fcd1bb8

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à aplicação da Súmula
n. 83 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, arts. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022 STJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
23/6/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR,
28/10/2019
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
19/9/2022
Documento eletrônico VDA50988545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:53
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 43db20ac-e178-4454-b31c-2cc93fcd1bb8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50988545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:53
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 43db20ac-e178-4454-b31c-2cc93fcd1bb8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949233 - PE (2025/0194884-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ABDO AZIZ TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA -
PE020769
ALDA HELENA SILVA MARQUES - PE036521
SOELANE MARIA PIMENTA OLIVEIRA - PE052277
MARIA EDUARDA FALCÃO DO NASCIMENTO -
PE057010
LORENA DE SOUSA RODRIGUES LAPA - PE056920
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR -
PE035014
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
ADVOGADO
: ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49925753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:41
Código de Controle do Documento: fb9e4f98-84bb-427b-af50-c744d9145eb7

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à aplicação da Súmula
n. 83 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, arts. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022 STJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
23/6/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR,
28/10/2019
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
19/9/2022
Documento eletrônico VDA49925753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:41
Código de Controle do Documento: fb9e4f98-84bb-427b-af50-c744d9145eb7

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
Afirma que precedentes do STJ afastam a adoção de critérios abstratos
como fundamento exclusivo para a denegação da gratuidade da justiça.
Sustenta que demonstrou, no recurso, a existência de distinção entre o
caso concreto e os precedentes que embasaram a aplicação do referido enunciado
sumular.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 419-431, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA49925753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:41
Código de Controle do Documento: fb9e4f98-84bb-427b-af50-c744d9145eb7

A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança cujo valor da causa foi fixado
em R$ 573.433,34.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de afronta ao art.
1.022 do CPC e na incidência das Súmula n. 7 e 83 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 406-407, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
A argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui
impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração
de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é
inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-
se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre
a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
No caso, a parte agravante não trouxe precedentes contemporâneos ou
supervenientes; além disso, o precedente citado no agravo em recurso especial nem
sequer se refere a pessoa jurídica.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Documento eletrônico VDA49925753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:41
Código de Controle do Documento: fb9e4f98-84bb-427b-af50-c744d9145eb7

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49925753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:41
Código de Controle do Documento: fb9e4f98-84bb-427b-af50-c744d9145eb7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.233 / PE
Número Registro: 2025/0194884-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00216533120178172001 216533120178172001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABDO AZIZ TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
ALDA HELENA SILVA MARQUES - PE036521
SOELANE MARIA PIMENTA OLIVEIRA - PE052277
MARIA EDUARDA FALCÃO DO NASCIMENTO - PE057010
LORENA DE SOUSA RODRIGUES LAPA - PE056920
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR - PE035014
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
ADVOGADO
: ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABDO AZIZ TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
ALDA HELENA SILVA MARQUES - PE036521
SOELANE MARIA PIMENTA OLIVEIRA - PE052277
Documento eletrônico VDA50971199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:20
Código de Controle do Documento: 40876c14-1562-412f-8821-79034b7befb8

MARIA EDUARDA FALCÃO DO NASCIMENTO - PE057010
LORENA DE SOUSA RODRIGUES LAPA - PE056920
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR - PE035014
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
ADVOGADO
: ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:20
Código de Controle do Documento: 40876c14-1562-412f-8821-79034b7befb8